Tribunal: STF
Processo: ARE 1470552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 5º, INCISOS IV, IX E XLVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRODUÇÃO LITERÁRIA. ENTREGA DE MANUSCRITO A ADVOGADO. LIMITES IMPOSTOS PELOS SISTEMAS PENITENCIÁRIO E DE JUSTIÇA. SEGURANÇA PÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
A controvérsia sobre os limites ao direito de liberdade de expressão e produção literária do preso, frente às exigências de segurança pública e disciplina carcerária, constitui questão constitucional relevante que transcende os limites subjetivos da lide, de modo a justificar sua análise sob a sistemática da repercussão geral.